Tribunal: CARF
Processo: 10580.729855/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PROUNI. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO MEC E DA RFB. ADE No 020/2020. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO SEM ATO DO MEC.
Os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente e com assinatura da autoridade competente, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 115 e 116 do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023).
O recurso de embargos se presta a sanar obscuridade, omissão ou contradição, podendo excepcionalmente ter efeitos infringentes, como no caso em tela.
Reconhece-se o equívoco na não admissão do Recurso de Ofício anteriormente, considerando que o montante total das multas isoladas ultrapassa o limite de alçada previsto na Portaria MF no 02/2023, devendo o recurso ser conhecido e analisado.
A Receita Federal possui competência para fiscalizar e verificar o cumprimento dos requisitos tributários, podendo instaurar procedimentos e expedir atos administrativos, desde que observadas as competências legais atribuídas a outros órgãos, como o MEC.
No mérito, a premissa da ADE 020/2020, por ter se baseado no art. 12 da IN RFB no 1.394/2013, somente poderia suspender a isenção fiscal da entidade participante do PROUNI após ato do Ministério da Educação determinando a desvinculação do programa, nos termos da Lei no 11.096/2005 e da IN RFB no 1.394/2013, o que não ocorreu.
No caso concreto, restou comprovado que a instituição permanecia regular perante o PROUNI e que não houve ato do MEC de desvinculação, o que torna inválido o Ato Declaratório Executivo no 020/2020 que suspendeu a isenção tributária.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729855/2020-48
ACÓRDÃO
1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A EM
RECUPERACAO JUDICIAL E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROUNI. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO MEC
E DA RFB. ADE No 020/2020. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO SEM ATO
DO MEC.
Os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente e com
assinatura da autoridade competente, preenchendo os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 115 e 116 do RICARF (Portaria MF no
1.634/2023).
O recurso de embargos se presta a sanar obscuridade, omissão ou
contradição, podendo excepcionalmente ter efeitos infringentes, como no
caso em tela.
Reconhece-se o equívoco na não admissão do Recurso de Ofício
anteriormente, considerando que o montante total das multas isoladas
ultrapassa o limite de alçada previsto na Portaria MF no 02/2023, devendo
o recurso ser conhecido e analisado.
A Receita Federal possui competência para fiscalizar e verificar o
cumprimento dos requisitos tributários, podendo instaurar procedimentos
e expedir atos administrativos, desde que observadas as competências
legais atribuídas a outros órgãos, como o MEC.
No mérito, a premissa da ADE 020/2020, por ter se baseado no art. 12 da
IN RFB no 1.394/2013, somente poderia suspender a isenção fiscal da
entidade participante do PROUNI após ato do Ministério da Educação
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
2
determinando a desvinculação do programa, nos termos da Lei no
11.096/2005 e da IN RFB no 1.394/2013, o que não ocorreu.
No caso concreto, restou comprovado que a instituição permanecia regular
perante o PROUNI e que não houve ato do MEC de desvinculação, o que
torna inválido o Ato Declaratório Executivo no 020/2020 que suspendeu a
isenção tributária.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do Recurso de
Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração e acolhê-los, com efeitos infringentes, para conhecer do Recurso de
Ofício, e negar provimento ao referido recurso, nos termos do relatório e voto da relatora. Os
conselheiros Henrique Nímer Chamas e Alberto Pinto Souza Júnior votaram pelas conclusões da
relatora, quanto ao mérito do recurso de ofício. O conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior não
votou quanto ao conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração e conhecimento do
Recurso de Ofício, pois as matérias já foram votadas pelo conselheiro Luíz Ângelo Carneiro
Baptista.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Luíz Ângelo Carneiro Baptista, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, por meio de seu delegado,
o qual é a autoridade incumbida de executar o Acórdão 1302-006.570 proferido por este
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
3
Colegiado, interpôs Embargos de Declaração, à fl. 1388, contra a decisão supra, nos termos dos
arts. 64 e 65 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Relembra-se que o Acórdão no 1302-006.570, de 21 de junho de 2023, julgado por
esta Turma, consubstanciou o seguinte entendimento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-006.488, de 21 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 11080.724975/2017-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (Grifou-se)

Inconformada, a DRF de Salvador/BA, ao tomar ciência do julgado, apresentou
Embargos de Declaração, sob o argumento de que a decisão teria incorrido em erro, veja-se:
A DRJ01, através do Acórdão no 109-016.769, de 03/08/2022, considerou as
impugnações do contribuinte procedentes, cancelando o Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR no 020/20 e os autos de infração de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ/estimativa e da CSLL/estimativa. A decisão foi submetida
de ofício à apreciação do CARF em razão da exoneração do pagamento de
tributos e multas em valor superior ao fixado pelo art. 1o da Portaria MF no 63,
de 09/02/2017 (R$ 2.500.000,00).
O CARF, no Acórdão no 1302-006.570, de 21/06/2023, em julgamento submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, não conheceu do recurso de ofício contra a
decisão de primeira instância em razão da alteração do limite de alçada para o
valor de R$ 15.000.000,00, conforme nova redação do artigo 1o dada pela
Portaria MF no 02/2023.
Ocorre que, consultando o sistema de controle do crédito tributário, verifica-se
que o saldo dos valores exonerados no processo de autos de infração no
15588.720159/2020-10 é de R$ 23.913.291,41, superior portanto ao novo limite
de alçada estabelecido pela Portaria MF no 02/2023.
(...)
Na condição de Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador, autoridade
incumbida de executar o acórdão, e diante do exposto acima, venho interpor o
necessário Embargo de Declaração, nos termos dos arts. 64 e 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015.
Esses são os argumentos apresentados que suscitaram esse julgamento, contudo, faz-
se imprescindível uma descrição dos autos desde o seu início.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
4
Na origem, a demanda cuidou do Procedimento Fiscal no 0510100.2019.00524 (fls. 2 a
7), Notificação Fiscal exarada em 11/11/2020, referente aos impostos federais de competência do
ano calendário de 2016. A autoridade fiscalizadora constatou a prática de fatos considerados
aptos a suspender a isenção tributária, prevista no art. 8, da Lei no 11.096/2005, concedida à
Contribuinte (IMES) e seus responsáveis solidários.
Na Notificação Fiscal, há as seguintes razões da autuação:
Com base na IN RFB n°1.394/2013, que disciplinou as condições para que os
beneficiários do PROUNI continuem a usufruir da isenção prevista no artigo 8° da
lei n° 11.096/2005 as consequências pela falta de quitação dos tributos federais,
NOTIFICO o sujeito passivo supracitado da SUSPENSÃO DA ISENÇÃO citada, no
ano-calendário 2016, com base no artigo 12 e parágrafo 1' do artigo 13 da
mencionada instrução normativa:
Art. 12. A mantenedora deverá comprovar, ao final de cada ano-calendário,
a quitação de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), sob pena de desvinculação do Programa sem
prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do PROUNI a suspensão da
isenção dos tributos de que trata o art. 2° será a partir da data da
ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de
apuração dos tributos.
§ 1°. Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está
descumprindo os requisitos ou as condições pertinentes à matéria, ou
previstos na legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do
benefício, indicando, inclusive, a data da ocorrência da infração. (grifo
nosso).
§ 2° A instituição poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e as provas que entender necessárias.
Os fatos que determinam a suspensão da isenção estão relatados no Processo n°
15588-729.122/2020-91, referente ao lançamento do IOF do ano-calendário
2016, mesmo ano em que se refere a retirada da isenção do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
O IMES é uma das grandes devedoras da Fazenda Nacional no estado da Bahia e já
teve como sócios os irmãos WILLIAM ROGERS LIMA DE OLIVEIRA (CPF
n°398.682.575-49), TATIAMA LIMA DE OLIVEIRA (CPF n°870.886.065-34),
VANESSA NÁIRA LIMA DE OLIVEIRA (CPF n°641.810.735-72), MILENA LIMA DE
OLIVEIRA (CPF n°864.616.995-20), mas atualmente, são seus sócios GERVÁSIO
MENESES DE OLIVEIRA (CPF n° 166.966.705.72) - pai dos ex-sócios listados - e
PEDRO DALTRO GUSMÃO DA SILVA (CPF n° 020.255.905414).
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
5
Análise contábil da fiscalizada (Ativo Realizável a Longo Prazo) para o ano-
calendário 2016 constatou que a IMES vem concedendo vultosos empréstimos
aos sócios, à Fundação FTC, à SOMESB, à Organização Tecnológica de Ensino (OTE
- CNPJ n° 07.714.798/0001-82), à Clínica de Atendimento ao Trauma (CAT - CNPJ
não identificado), à PATRIUM Empreendimentos e Incorporações Ltda, ao
INSTITUTO EDUCAR - DOM (CNPJ n° 08.949.446/0001-79) Ltda e a partes
relacionadas, dentre elas os filhos de GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA. Apesar da
aparente dificuldade financeira da empresa, beneficiária do PROUNI, volumosas
somas foram transferidas à família OLIVEIRA, sem o recolhimento de IOF, no ano
calendário 2016.
Com relação ao CAT, sequer teve o CNPJ identificado na contabilidade do IMES.
Em resposta ao fisco, o contribuinte esclareceu se tratar de um local onde os
estudantes do curso de Medicina têm aulas Práticas, não sendo, portanto, pessoa
apta a receber empréstimos de mútuo contabilizados.
Nas respostas às intimações expedidas pelo fisco, após sucessivos pedidos de
prorrogação de prazo para atendimento, restou comprovada a incidência do IOF
sobre todas as transferências efetuadas a partes relacionadas no ano-calendário
2016, não tendo havido recolhimento algum deste tributo. (Grifou-se)
No Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal
de fls. 44 e ss, expedido em 03/11/2020, houve a consolidação dos valores identificados como
base de cálculo para o lançamento de IOF em face do Contribuinte, que resultou, adiante, no
demonstrativo do débito:

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
6

As informações noticiadas foram devidamente destrinchadas no Relatório Fiscal
acostado às e-fls. 54 a 81, no qual a auditora responsável, Maria Auxiliadora de Azevêdo Motta,
não só fundamenta e dá as razões da auditoria realizada, como também sustenta a aplicação do
Imposto Sobre Operações Financeiras:

II - Da Auditoria
Os fatos já descritos ilustram uma triangulação de empréstimos simulados, que
serviriam para justificar a cisão do patrimônio do IMES, nele permanecendo
apenas os passivos tributários e trabalhistas, com transferência dos ativos
valiosos para as patrimoniais do grupo, sem débitos.
O planejamento tributário adotado pelo grupo determina que os ativos
imobiliários do grupo gerem despesas de aluguel para a IMES, optante pelo Lucro
Real e com prejuízos acumulados crescentes, embora repasse elevadíssimas
somas aos beneficiários da família OLIVEIRA. Os bens imóveis usados na atividade
operacional da IMES pertencem às patrimoniais TWMV e SOMESB, pretendendo
se afastar do IMES, sobrecarregado com cobranças de débitos. Os lucros gerados
pelas patrimoniais são distribuídos aos sócios de forma isenta, permanecendo o
fisco sem o recebimento de seus débitos, uma vez que o IMES não recolhe
tributo algum. No ano-calendário 2016 a IMES arcou com despesas de aluguel de
R$ 7.596.612,84 (conta 312020204005 – Aluguéis Imóveis Locador Parte
Relacionada). O total das despesas de aluguéis coincide, aproximadamente, com o
total dos dividendos pagos aos beneficiários da Tabela 1, no ano subsequente.
As relações societárias e familiares entre os beneficiários dos recursos recebidos
do IMES e este e a falta de propósito negocial nas transações comprovam que os
repasses são, em verdade, DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE FORMA
GRACIOSA, portanto passível de tributação pelo IOF.
(...)
III - Do Auto de Infração
O mútuo financeiro é qualquer operação que importe na transferência de
recursos financeiros de uma pessoa para outra, sejam estes recursos transferidos
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
7
diretamente (exemplo da transferência de numerário) ou indiretamente (exemplo
de transferência de recebíveis e/ou valores imobiliários pelo mutuante, com o
mutuário efetivando seu resgate ou venda, ficando com os valores a sua
disposição).
O lançamento de ofício se deu com responsabilidade solidária na SOMESB e na
TWMV, que constituem o mesmo grupo econômico IMES, e são usadas para
“blindar” o patrimônio desta. São também veículo para pagamento de
dividendos disfarçados aos reais beneficiários do IMES, GERVÁSIO OLIVEIRA e seus
filhos, além do sócio PEDRO DALTRO.
O fundamento para o lançamento por solidariedade repousa no inciso I artigo 124
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/66. (Grifou-se)

Ainda, no Relatório Fiscal do Processo n. 15588-710.122/2020-91:

Do ponto de vista PROCESSUAL a empresa possui 178 PROCESSOS na esfera
federal, incluindo autuações por auto de infração (débitos previdenciários e
tributários), representações fiscais para fins penais, dezenas de inscrições em
dívida ativa, denúncias e outros processos mais, conforme GRAFO denominado
PANORAMA PROCESSUAL, acostados aos autos, levantado em 30/10/2020.
O contribuinte é optante pelo LUCRO REAL ANUAL e goza do benefício fiscal do
PROUNI (Programa Universidade para Todos), instituído pela lei no 11.096/2005,
destinado à concessão de bolsas de estudo a brasileiros não portadores de
diploma de curso superior (bolsas integrais ou parciais de 50% ou 25%, em
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos).
Os bolsistas devem pertencer a famílias de baixa renda (1,5 a 3 salários-mínimos,
de acordo com o tipo da bolsa).
[...]
O artigo 8o da lei no 11.096/2005 disciplinou a ISENÇÃO dos tributos para as
instituições que aderissem ao PROUNI, tratando o parágrafo 2o deste artigo de
apontar a Receita Federal como a responsável pela sua disciplina.
Art. 8o A instituição que aderir ao PROUNI ficará isenta dos seguintes
impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
8
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social § 2o A Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste
artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
Através da IN RFB no 1.394/2013 a Receita Federal do Brasil disciplinou o usufruto
da isenção prevista em lei e as consequências da falta de quitação dos tributos
federais Art. 12. A mantenedora deverá comprovar, ao final de cada ano-
calendário, a quitação de tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), sob pena de desvinculação do Programa, sem
prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público Art. 13.
Caso a instituição seja desvinculada do PROUNI a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que
ensejar a suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
O IMES já havia sido fiscalizado pela Receita Federal para fatos geradores dos
anos-calendário 2000 a 2002 (Processo no 10580.012781/2004-97), em razão de
movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas. A ação fiscal
detectou dolo nas infrações e propôs Representação Fiscal para Fins Penais
(Processo no 10580.013066/2004-71). Com relação ao anocalendário 2006 houve
nova autuação (Processo no 13502.000948/2010-36), em razão de variação
patrimonial a descoberto.
O IMES é uma das grandes devedoras da Fazenda Nacional no estado da Bahia e
vem se utilizando da adesão a diversos programas de parcelamento para ter
acesso a certidões negativas de débitos de tributos federais. Reportagem
(http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2017/atuacaoda-pfn-ba-possibilitou-a-
recuperacao-de-r-6-milhoes-devidos-ao-fgts)publicada no site da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em 16/06/2017 divulgou a recuperação de recursos
devidos ao FGTS pelo IMES, que integra um grupo econômico composto por mais
outras empresas:
SOMESB
Patrimonial
Ltda
(CNPJ
no
03.422.610/0001-71),
PATRIUM
Empreendimentos e Incorporações Ltda (CNPJ no 11.375.905/0001-62) e TWMV
Empreendimentos e Participações (CNPJ no 11.411.764/0001-96). O feito fora
possível pela corresponsabilização da IMES nas execuções fiscais dirigidas à
SOMESB, a qual constava à época como mantenedora da FTC junto ao Ministério
da Educação. Estas instituições serão doravante chamadas apenas de SOMESB,
PATRIUM e TWMV. SOMESB e TWMV funcionam exatamente no mesmo
endereço (Avenida Luís Viana Filho no 8812 – nível 05, módulo IV (ou 4) – bairro
Pituaçu, Salvador/BA.
[...]
O saldo inicial da conta contábil 1.21.02, pertencente ao ATIVO REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO, conforme ECD (Escrituração Contábil Digital) transmitida pelo
contribuinte ao ambiente SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), é de R$
83.677.920,62 em 01/01/2016 e de R$ 103.209.077,07 em 31/12/2016.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
9
O IMES tem aderido sucessivamente a parcelamentos especiais para obtenção de
Certidões Negativas de Débito junto à Receita Federal, mas rescinde aos
parcelamentos em seguida, por falta de pagamento.

Em meio à aparente dificuldade financeira da fiscalizada, que já goza de isenção
de todos os tributos federais em virtude da adesão ao PROUNI, a empresa
concede vultosos empréstimos aos sócios e a partes relacionadas (dentre elas ex-
sócios e filhos de GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA, doravante chamado de
GERVÁSIO OLIVEIRA). O grafo acima exibe a estrutura reduzida de parte do grupo
econômico IMES, cujos sócios das empresas são, na maioria, familiares de
GERVÁSIO OLIVEIRA.
[...]
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
10

A pergunta central é: como uma grande devedora de tributos da União, como o
IMES, empresta volumosos recursos a partes relacionadas e sócios, se
aparentemente está em dificuldades financeiras? O IMES está inscrito no CADIN
(Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), banco
de dados que registra pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas nos órgãos e
entidades federais do Brasil pela Receita Federal, conforme RESUMO acostado
nos autos, inclusive de FORMA GRÁFICA.
[...]
Com um certo esforço de entendimento deste malabarismo jurídico empreendido
no grupo, constata-se que o IMES emprestou recursos a GERVÁSIO OLIVEIRA, para
ele adquirir a participação societária na TWMV, pertencente a sua filha MILENA
OLIVEIRA. MILENA OLIVEIRA, por sua vez, teria pagado as dívidas da SOMESB
(dona da TWMV), dívidas estas que estavam sendo pagas pelo IMES.
Em síntese, o IMES emprestou recursos para que as suas dívidas (sucessora da
SOMESB) fossem pagas com o dinheiro dela mesmo! Estas operações circulares
são totalmente sem lógica no mundo real, SEM PROPÓSITO NEGOCIAL, existindo
apenas para justificar o aumento patrimonial dos beneficiários. Deste tema, se
falará também neste relatório.

Todos os negócios de empréstimos entre sócios e empresas, incluindo a cessão de
altos valores pelo IMES, que supostamente atravessa dificuldades financeiras,
ocorre num cenário em que os ativos são separados nas empresas SOMESB e
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
11
TWMV, enquanto o passivo (dívidas), repousa unicamente com a empresa
operacional, o IMES.
A TWMV é a fonte formal de renda da família de GERVÁSIO OLIVEIRA.
Aparentemente o planejamento tributário e patrimonial realizado separou os
ativos imobiliários do grupo, ao mesmo tempo em que despesas de aluguel são
geradas em desfavor do IMES, pagas a estas patrimoniais (SOMESB e TWMV).
O IMES sempre apura prejuízo fiscal, não recolhe nenhum tributo federal, ainda
que MILENA OLIVEIRA, VANESSA OLIVEIRA, GERVASIO OLIVEIRA, WILLIAM
OLIVEIRA, PEDRO GUSMÃO e TATIANA OLIVEIRA tenham recebido, só no ano-
calendário 2016, mais de R$ 7 milhões de dividendos da TWMV.
[...]
Os recursos emprestados pelo IMES aos sócios e partes relacionadas são apenas
“a ponta do iceberg” de todo um planejamento tributário maior, que objetiva
blindar o patrimônio físico contra futuras ações trabalhistas e tributárias.
Enquanto a empresa operacional (IMES) usufrui de benefício fiscal (PROUNI) e
apura prejuízo fiscal a cada ano, seus sócios e partes relacionadas, são os
beneficiários dos tributos que deixam de ser recolhimento – é a sociedade
pagamento pelo enriquecimento ilícito de poucos.
Com relação ao IOF, o contribuinte alega que recursos da controladora, que
circulam entre as empresas controladas, não são passíveis da incidência de IOF.
De fato, os repasses para custeio de controladas, eventualmente transferido da
HOLDING, não está no campo de incidência do IOF. Mas o que aqui se constata
não é a relação HOLDING e CONTROLADAS. Aqui existe um GRUPO ECONÔMICO
que executa tarefas complementares, pertencentes a diferentes pessoas. As
atividades executadas pelas diversas empresas são complementares, havendo
espécie de COLIGAÇÃO ao IMES – e não de subordinação financeira, como entre
HOLDING – CONTROLADAS. As atividades das empresas para onde os recursos são
transferidos do IMES estão conectadas, com independência financeira cada uma,
como em uma linha de produção.
[...]
Em 31/12/2017 o total de dívidas e ônus reais declarados por GERVÁSIO OLIVEIRO
é de espantosos R$ 102.573.350,14, sendo os principais credores a TWMV, IMES e
SOMESB, nesta ordem.
O RAZÃO CONTÁBIL do IMES no ano-calendário 2017, conta de Ativo Realizável a
Longo Prazo 121020810, referente a direito a receber de GERVÁSIO OLIVEIRA é
ZERO em 01/01/2017, informação esta incoerente com o saldo da conta de
mesma natureza do ano-calendário 2016, que registra saldo em 31/12/2016 de R$
9.115.785,49 (igual ao de 01/01/2016). Ou seja, o direito de o IMES receber de
GERVÁSIO OLIVEIRA, que era de R$ 9.115.785,49 em 31/12/2016, simplesmente
desapareceu na contabilidade do ano seguinte, embora GERVÁSIO OLIVEIRA
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
12
tenha declarado ao fisco débitos crescentes para com o IMES, conforme
anteriormente mostrado.
[...]
Para defender seu ponto de vista, de que o valor contabilizado no IMES, de R$
9.115.785,49, teve fato gerador em 2010 e 2011, o contribuinte apresenta
contrato SEM REGISTRO algum na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, SEM
TESTEMUNHA ALGUMA (nem assinatura nem identificação), datado de
30/12/2011. O contrato celebrado entre o IMES e GERVÁSIO OLIVEIRA trata
exatamente desta importância, que deveria ser quitada até 31/12/2012, com
acréscimo de 0,5% de juros ao mês. Nem o repasse do recurso fora comprovado
nem a dívida quitada, estando o valor mantido na contabilidade do IMES, como
disponível ao uso por GERVÁSIO OLIVEIRA até 31/12/2016, ano da fiscalização. As
dívidas de GERVÁSIO OLIVEIRA para com o IMES aumentaram no ano seguinte,
como já citado. O contrato ora comentado é mais um documento claramente
“fabricado” no curso da ação fiscal, para encobrir as transferências fictas entre
partes, sem recolhimento de tributo algum, e para justificar a origem dos recursos
dos envolvidos. O próprio GERVÁSIO OLIVEIRA assina como CREDOR (IMES) e
como DEVEDOR.
[...]
GERVÁSIO e MILENA OLIVEIRA não declaram nenhum tipo de rendimento ao fisco
nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017. No ano-calendário 2018 passam a
registrar o recebimento de dividendos. Entretanto, no quesito Bens e Direitos,
GERVÁSIO OLIVEIRA declara possuir obras de arte valiosas, de autores como Di
Cavalcanti, Pablo Picasso, Portinari, Rescala e Manabu Mabi, avaliados por
simbólicos valores.
[...]
Em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário
590186 RG/RS, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada, decidindo-se pela incidência do IOF nos
contratos de mútuo entre pessoas jurídicas, in verbis:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO PRATICADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
OU ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS SEGUNDO AS MESMAS REGRAS
APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 13 DA LEI No 9.779/99. PRESENÇA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
O CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), através do Acórdão no
3402005.389 da 4a Câmara/2a. Turma Ordinária, em decisão de 21/06/2018,
ratificou a metodologia ora adotada para o cálculo do IOF, com a utilização do
saldo transposto no período anterior, referente a mútuos pretéritos, anteriores ao
período fiscalizado.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
13
[...]
O lançamento de ofício se deu com responsabilidade solidária na SOMESB e na
TWMV, que constituem o mesmo grupo econômico IMES, e são usadas para
“blindar” o patrimônio desta. São também veículo para pagamento de dividendos
disfarçados aos reais beneficiários do IMES, GERVÁSIO OLIVEIRA e seus filhos,
além do sócio PEDRO DALTRO.
O fundamento para o lançamento por solidariedade repousa no inciso I artigo 124
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/66.

Ao tomar ciência da notificação, a Contribuinte apresentou respostas às acusações (fls.
92 e ss), nos termos da Manifestação acostada às fls. 92 a 108, na qual afirma, em síntese:

(i)
Que não seria possível a suspensão da isenção tributária da forma como se
pretende, uma vez que o Prouni é programa administrado pelo MEC;
(ii)
Que se atendida todas as condições estabelecidas na Lei no 11.096/2005
estaria apta a usufruir da isenção de impostos e contribuições;
(iii)
Que por se tratar de isenção onerosa, o Prouni permitiria à instituição de
ensino gozar do benefício fiscal como se tivesse um direito adquirido para tanto,
não podendo ser revogada a qualquer tempo por norma legal posterior e invoca o
art. 178, do CTN para justificar esse argumento;
(iv)
Que o art. 92 da lei estabelece expressamente como seria a fiscalização e
exclusão do regime, destacando que o MEC deveria aplicar as penas para as
entidades que descumprissem as regras estabelecidas no termo de adesão;
(v)
Quer que se reconheça que a fiscalização somente poderia solicitar uma
suspensão da isenção tributária em razão do PROUNI, se a Notificada estivesse
desvinculada do Prouni por ato expedido pelo MEC Ministério da Educação (MEC),
o que não existe, até mesmo porque a Notificada vem cumprindo fielmente o
Termo de Adesão, não sendo nem ventilado o contrário;
(vi)
Que a suspensão da isenção proposta pela RFB seria improcedente a
suspensão pretendida nesse feito, tendo em vista afronta a Legislação Federal;
(vii)
Deseja ao final que não sejam acatados os argumentos da Notificação Fiscal
e para que seja mantida a isenção do Prouni para o não-calendário 2016.

Em sede de Réplica, acostada às e-fls 114 a 127, a Autoridade Fiscal rebateu os pontos
trazidos pela Contribuinte, da seguinte forma:

(i)
(...) Embora caiba ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) o papel de
fiscalizar o cumprimento das exigências do Prouni, evidentemente na área da
educação, conforme artigo 11 da Lei no 11.096/2005, as competências da Receita
Federal não poderiam (e não foram) afastadas. E o próprio parágrafo 1o do artigo
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
14
11 da lei deixou claro que o MEC não poderia invadir a competência fiscalizatória
deste órgão.
(ii)
A fiscalização realizada no IOF que ensejou o lançamento de ofício
(Processo no 15588-720.122/2020-91) constatou o desvio de recursos do IMES,
em alegada dificuldade financeira, para os sócios e partes relacionadas, sob a
alcunha de “empréstimos”. Na verdade, são repasses da empresa para as
pessoas físicas, que nunca devolve quantia alguma à mutuante.
(iii)
A fiscalização comprovou que há descumprimento dos requisitos para o
usufruto da isenção, uma vez que, sobre os repasses efetuados, não é recolhido
valor algum a título de IOF, conforme determina o art. 12 da IN RFB no
1.394/2013.
(iv)
Ora, se a Constituição Federal previu os institutos da isenção e da
imunidade no artigo 150, VI em função dos requisitos de lei; e o Código Tributário
Nacional restringiu a cobrança de tributos para as entidades imunes e isentas
DESDE que estas obedeçam aos requisitos legais, com muito mais razão assiste à
administração tributária fiscalizar a quitação dos tributos, para as entidades que
usufruem de benefício fiscal, ainda que tenham fins lucrativos. (Grifou-se)

Em Despacho Decisório, às fls. 129 a 134, o Delegado adjunto acolheu os argumentos
trazidos pela autoridade fiscal e decidiu:

1. Considerar IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES apresentadas às fls. 92 a 108 pelo
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA BAHIA, acima
identificada, contra "NOTIFICAÇÃO FISCAL", fls. 02 a 07.
2. EXPEDIR o Ato Declaratório Executivo suspensivo da isenção, na forma da lei,
para declarar a suspensão do benefício da isenção do Prouni, com efeitos
tributários a partir de 01 de janeiro de 2016. (Grifou-se)

Irresignada com o entendimento do Delegado que declarou a suspensão da isenção,
a contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnação ao Ato Declaratório, às fls
150 a 179, pelo qual, repetindo os pontos trazidos anteriormente em sede de manifestação,
buscou o cancelamento da decisão. Com isso, esperava-se a manutenção de sua isenção tributária,
a partir dos seguintes pontos:

(i)
A suspensão pretendida não é possível, pois se trata de uma isenção
onerosa e por prazo determinado;
(ii)
É improcedente a suspensão da isenção trazida pela Lei 11.096/2005 por
Ato Declaratório Executivo (ADE), porque afronta legislação federal;
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
15
(iii)
É improcedente o lançamento de IOF, pois ele foi impugnado e se encontra
suspenso aguardando resolução de mérito. Alega ainda que não existe sequer um
lançamento definitivo.

Não só isso, mas também, às fls. 182 a 211, apresenta argumentos direcionados ao
lançamento fiscal, aduzindo que:

(i)
Há nulidade no lançamento, pois a agente fiscal não apresentou, de
maneira clara, suas conclusões - o que causaria insegurança na determinação da
infração - e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa;
(ii)
Decadência do direito de lançar de parcela significativa do lançamento
fiscal;
(iii)
Improcedência da exigência de IOF sobre os registros contábeis na conta
121020407, vez que a entrega de valores não se deu a título de empréstimo,
como indevidamente alega a Fiscalização;
(iv)
Os valores lançados na conta contábil supramencionada não são originados
de empréstimos/mútuos, descabendo a exigência de IOF;
(v)
Improcedência da exigência de IOF sobre os registros contábeis nas contas
de ativo não circulante 121020402 e 121020438, vez que a entrega de valores não
se deu a título de simples mútuo, como alegado pela Fiscalização.

Ainda, às fls. 915 a 961, apresenta Impugnação cujo mérito se refere às glosas
realizadas e o combate às multas isoladas, na qual suscita que:

(i)
O lançamento fiscal é improcedente, posto que o Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR no 020/2020 é improcedente;
(ii)
São totalmente improcedentes as glosas realizadas, vez que as despesas
realmente existiram;
(iii)
Há ilegalidade nas multas isoladas por três motivos:
“O primeiro motivo é pelo fato de que mesmo se não tivesse contabilizado
as despesas glosadas, no ano de 2016, a Impugnante não teria qualquer
IRPJ e CSSL a ser recolhido por estimativa, tendo em vista a isenção
tributária, conferida à Impugnante em razão da adesão ao PROUNI.“
“O segundo motivo é que, mesmo com ajustes efetuados pela fiscalização,
apurou prejuízo fiscal no ano 2016, não existindo IRPJ e CSSL a serem
recolhidos ao final do exercício.”
“As multas isoladas estão sendo exigidas não por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ, nem mesmo pelo não levantamento de
balancetes de redução/suspensão, mas, tão somente, em virtude de ter
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
16
sido encontrado diferenças de pagamentos de estimativas mensais de IRPJ
e CSSL, após o encerramento dos referidos exercícios, em função de ajustes
nas bases de cálculo do IRPJ e CSSL, em decorrência de glosas de despesas,
o que não é permitido pela Lei.”

Com a conclusão dos autos para julgamento, diante do exposto, os membros da 9a
Turma/DRJ 01, no Acórdão 109-016.769 concluíram, por unanimidade de votos, julgar
procedentes as Impugnações apresentadas. Esse entendimento ensejou no cancelamento do
ADE 020/20 e dos autos de infração da multa isolada, que puniam a falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator. Veja-se
a ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
Enquanto não houver o ato do Ministério da Educação, desvinculando a
instituição do PROUNI, não pode ser suspensa a isenção tributária de instituição
participante desse Programa, por descumprimento das condições estabelecidas
na Lei 11.096/05.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO ESTIMATIVA. INDEVIDA.
Uma vez cancelado, em julgamento ocorrido nesta mesma assentada, o Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR n. 020, de 2020, que tinha suspendido a isenção
do IRPJ e da CSLL de que goza a impugnante, por estar vinculada ao PROUNI, há
que se cancelar os autos de infração que lançaram a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ/estimativa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido em relação à multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa aplica-se, mutatis mutandis, ao lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento da CSLL/Estimativa. (Grifou-se)

Outrossim, tendo em vista o mérito da decisão, a turma julgadora a quo submeteu, à
apreciação do CARF, o competente Recurso de Ofício sobre a matéria, medida tomada em
observância ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, a qual impõe à autoridade de primeira
instância recorrer de ofício em caso de exoneração de sujeito passivo do pagamento de tributos e
multas em valor superior ao fixado pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
17
Como dito no início deste Relatório, houve decisão deste Colegiado cuja insurgência
sobreveio o presente Recurso. E é justamente neste último tópico que se encontra a raiz da
controvérsia que originou os presentes Embargos Declaratórios.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
1. Da tempestividade, da admissibilidade e do cabimento.
Os aclaratórios foram apresentados tempestivamente, bem como há a devida
assinatura do Delegado titular da unidade, de maneira que, com isso, encontram-se preenchidos
os requisitos regimentais de admissibilidade, conforme despacho de e-fls. 1391 a 1392. Assim,
passo a analisá-los.
Quanto ao cabimento, os artigos 115 e 116, do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF - Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), assim dispõem:

Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; (...) (Grifou-se)

O Recurso de Embargos se presta a sanar contradição, omissão ou obscuridade, e não
possuem efeitos modificativos da decisão recorrida, exceto em casos específicos os quais podem
resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes, pode ser considerado
sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a modificação de
interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação, pelo órgão julgador, ao resultado do julgamento proferido, privilegiando, inclusive, o
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
18
princípio do devido processo legal e entregando às partes e aos interessados, de forma clara e
precisa, o entendimento firmado pelo colegiado.
Assim, passo a analisar a matéria aceita, em sede de Despacho de admissibilidade,
posta pela Delegacia da Receita Federal em Salvador.
A Decisão embargada, às e-fls. 1381 à 1383, não conheceu do Recurso de Ofício, pois,
nos cálculos do Auto de Infração de IOF atualizados, verificou-se que o débito atualizado perfazia a
importância de R$3.162.069,60, valor aquém do limite de R$15 milhões, imposto pela Portaria MF
no 02/2023 para recursos de ofícios.
Contudo, acolhendo os argumentos da DRJ de Salvador e analisando o caso concreto,
verifico que não se trata de uma multa isolada de R$3.162.069,60, com a máxima vênia ao
Conselheiro Relator, mas, ao que aparenta, o montante total de R$23.913.291,00, consoante se
verifica nas fls. 557 e ss (Cálculo da Multa Isolada - R$17.565.831,92 – IRPJ e R$6.347.459,49 -
CSLL), ou seja, valor superior ao de alçada estabelecido pela norma vigente.
Portanto, o caso não se enquadra no art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 2, de 2023. Logo,
entendo pelo conhecimento e apreciação do Recurso de Ofício pelo Colegiado.
2. Do Mérito
Superadas as razões de acolhimento dos embargos declaratórios, passa-se a analisar o
Acórdão 109-016.769 – 9a Turma/DRJ01, do qual há provocação do Recurso de Ofício, mais
precisamente à fl. 1345:
“Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
observância ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que
impõe à autoridade de primeira instância recorrer de ofício em caso de
exoneração de sujeito passivo do pagamento de tributos e multas em valor
superior ao fixado pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.” (Grifou-se)

Analisando as razões de decidir do Acórdão 109-016.769 – 9a Turma/DRJ01, observa-
se os motivos pelo qual decidiu por exonerar o sujeito passivo dos tributos imputados e multas:

QUANTO AO ADE 020/20
O primeiro ponto da defesa da impugnante reside na alegação de que a
Fiscalização somente poderia suspender a isenção tributária dela, se ela estivesse
desvinculada do Prouni por ato expedido pelo MEC Ministério da Educação (MEC)
e que esse ato não existe, até́ mesmo porque a Impugnante vem cumprindo
fielmente o Termo de Adesão, não sendo nem ventilado o contrário.
Na Informação Fiscal, a Autoridade Fiscal abordou esse ponto, conforme trecho a
seguir transcrito:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
19
"A isenção tributária da qual o sujeito passivo faz jus decorre de sua adesão
ao PROUNI, conforme previsto no artigo 8o da Lei no 11.096/2005.
A IN RFB no 1.394/2013, por sua vez, regulamentou as condições para que
os beneficiários do PROUNI continuem a usufruir da isenção prevista no
artigo 8o da Lei no 11.096/2005, conforme determinou o artigo 20 da
mesma lei:
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
A IN RFB n. 1.394/2013 determinou (art. 12) que a mantenedora da
instituição que usufrui o benefício fiscal comprovasse, ao final de cada ano
calendário, a QUITAÇÃO dos tributos federais administrados pela Receita
Federal, sob pena de desvinculação do PROUNI, sem prejuízo para os
estudantes beneficiados pelo programa:
(...)
Já o artigo 13 da IN RFB no 1.394/2013 disciplinou a suspensão da isenção
a partir da ocorrência da falta que ensejou a suspensão, alcançando todo
o período de apuração.
Vale ainda ressalvar que, embora caiba ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC) o papel de fiscalizar o cumprimento das exigências do Prouni,
evidentemente na área da educação, conforme artigo 11 da Lei no
11.096/2005, as competências da Receita Federal não poderiam (e não
foram) afastadas. E o próprio parágrafo 1o do artigo 11 da lei deixou claro
que o MEC não poderia invadir a competência fiscalizatória deste órgão.
(...)
Caso contrário, estaria a administração tributária absolutamente paralisada
quanto ao exercício de suas atividades, o que resultaria na invasão de
competência do Ministérios da Economia pelo Ministério da Educação.
A própria Lei no 11.096/2005 tratou ainda de assegurar (art. 15) que as
entidades beneficiárias do PROUNI, cuja renúncia de tributos é suportada
por toda a sociedade, sejam consultadas quanto ao CADIN (Cadastro de
Inadimplentes) antes da concessão de INCENTIVOS FISCAIS e FINANCEIROS.”
Não obstante sejam razoáveis as ponderações feitas pela Autoridade Fiscal, este
Colegiado está vinculado ao que dispõe o texto da Lei n. 11.096/05, como
também ao art. 13 da IN RFB n. 1.394/2013, conforme a seguir demonstrado.
Primeiro, o ADE do Delegado da Receita Federal só poderia ser expedido após a
publicação do ato do Ministério da Educação que desvinculasse a instituição do
PROUNI, senão vejamos como dispõe o art. 9o da referida lei: (grifei)
"Art. 9o O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão
sujeita a instituição às seguintes penalidades:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
20
I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas
gratuitamente, que será́ determinado, a cada processo seletivo, sempre
que a instituição descumprir o percentual estabelecido no art. 5o desta Lei
e que deverá ser suficiente para manter o percentual nele estabelecido,
com acréscimo de 1/5 (um quinto);
II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na
hipótese de falta grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo
para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
§1o As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo
Ministério da Educação, nos termos do disposto em regulamento, após a
instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e direito de defesa.
§2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a suspensão da isenção
dos impostos e contribuições de que trata o art. 8o desta Lei terá́ como
termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à desvinculação
do Prouni, aplicando-se o disposto nos arts. 32 e 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no que couber.
§ 3o As penas previstas no caput deste artigo não poderão ser aplicadas
quando o descumprimento das obrigações assumidas se der em face de
razões a que a instituição não deu causa.
Ou seja, basta a leitura deste artigo, para que se verifique que somente por ato
do Ministro da Educação poderá́ ser uma instituição desvinculada do PROUNI,
sendo que a suspensão da isenção tributária só́ poderá́ ser declarada pela RFB
após este ato, já que a suspensão terá́ como termo inicial a data da ocorrência da
falta reconhecida, por óbvio, no ato do Ministro da Educação.
Assim, enquanto não houver o ato do Ministério da Educação, desvinculando a
instituição do PROUNI, sequer pode ser suspensa a isenção tributária de
instituição participante desse Programa, por descumprimento das condições
estabelecidas na Lei 11.096/05. (Grifou-se)
É verdade que o § 2o do art. 8o da Lei 11.096/05 dispõe que a RFB disciplinará a
norma isentiva do caput, mas seria demais deduzir que, na norma insculpida
neste parágrafo, estivesse a autorização para a RFB suspender o gozo da isenção
tributária antes do ato do Ministério da Educação que desvincule a instituição de
educação do PROUNI.
Ademais, foi essa a interpretação dada pelo Secretário da Receita Federal, senão
vejamos como dispõe o art. 13 da IN RFB n. 1.394/2013:
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da
isenção dos tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da
ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de
apuração dos tributos.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
21
§1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está
descumprindo os requisitos ou as condições pertinentes à matéria ou
previstos na legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do
benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§2o A instituição poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado da Receita Federal do Brasil decidirá sobre a procedência
das alegações, e, no caso de improcedência, expedirá ato declaratório
suspensivo da isenção, do qual dará ciência à instituição.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo de que trata o § 3o, depois
de decorrido o prazo previsto no § 2o sem qualquer manifestação da
instituição.
§5o Efetivada a suspensão da isenção: I - a instituição poderá, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência, apresentar impugnação ao ato declaratório, a
qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ); e
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso,
com a exigência do crédito tributário, desde a data da ocorrência da falta
que ensejar a suspensão, da multa de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e de juros de mora.
§6o A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
Ou seja, o art. 13 da da IN RFB n. 1.394/2013 deixa claro que tudo nele regulado
só se aplica se a instituição já tiver sido desvinculada do PROUNI, pois a suspensão
da isenção só pode ocorrer "Caso a instituição seja desvinculada do Prouni".
Assim, enquanto não houver o ato do Ministério da Educação, desvinculando a
instituição do PROUNI, não pode ser suspensa a isenção tributária de instituição
participante desse Programa, por descumprimento das condições estabelecidas
na Lei 11.096/05.
Por essas razões, voto por dar provimento à impugnação, para cancelar o Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR n. 020, de 2020.

QUANTO AOS LANÇAMENTOS DAS MULTAS ISOLADAS
Inicialmente, alerte-se que os autos de infração eram objeto do PAF n.
15588.720159/2020-10 que se encontrava apenso a estes autos. Todavia, por
força do disposto no § 8o do art. 13 da IN RFB n. 1.394, de 2013 (§ 8o Caso seja
lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
22
exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem
decididas simultaneamente), fez-se mister trazer todos os documentos do PAF n.
15588.720159/2020-10 para estes autos, de forma que fosse proferida uma
decisão única.
Quanto ao mérito, uma vez cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n.
020, de 2020, que tinha suspendido a isenção do IRPJ e da CSLL de que goza a
impugnante, por estar vinculada ao PROUNI, há que se cancelar os autos de
infração que lançaram a multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa. (grifei)
Em face do exposto, voto por dar provimento à impugnação para cancelar os
autos de infração da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ/estimativa e
CSLL/estimativa.

Há jurisprudência deste CARF que se filia ao entendimento do Acórdão referido:

Processo no 19515.720619/2016-38
Embargos Acórdão no 1401-004.083
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Embargante INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2011, 2012 EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão Embargada foi absolutamente clara, e sequer precisaria enfrentar a
questão relativa ao erro na apuração da base de cálculo do arbitramento, isto
porque, ao concluir que para suspender a isenção da Embargante, por meio de
Ato Declaratório de Exclusão por parte da RFB, dever-se-ia preceder à sua
desvinculação do PROUNI por meio de ato expedido pelo Ministério da Educação
(MEC), tal argumento é prejudicial aos demais.
Não há como se acolher a tese da Embargante de que os argumentos são
autônomos e poderiam ser acatados conjuntamente. Não há o que se falar em
correção da base de cálculo se a Embargante sequer poderia ter sido exigida do
crédito tributário.

Entretanto, com respeito à decisão do ilustre Conselheiro do acórdão supra, filio-me à
posição de que é possível que a Autoridade Fiscal, no uso de suas atribuições legais, expeça Ato
Declaratório Executivo com o fito de suspender a isenção da qual a Entidade Mantenedora faz jus.
Explica-se.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
23
Da leitura da Notificação Fiscal e do Termo de Verificação Fiscal que compõe os autos,
observa-se que a IES se utilizou indevidamente da isenção da qual era beneficiária, e aqui me
atenho ao ano calendário de 2016, quando impingiu artificialmente uma instrumentalização
jurídico-societária com o objetivo de favorecer seu grupo empresário, consoante restou relatado
nestes fólios, e amplamente comprovado pela Auditora Fiscal de piso.
A Contribuinte e seus responsáveis solidários, mesmo oportunizados a rechaçar os
argumentos da Autoridade Fiscalizadora, não obtiveram êxito em provar seus argumentos,
cingindo-se, na maioria dos documentos contábeis e societários, a entregar informações de
caráter duvidoso (a exemplo da entrega de documentos sem registro na Junta Comercial, ou
informações contábeis sem movimento em empresa cujo montante de mútuos era exorbitante). A
bem da verdade, o que se percebe foi o uso do manto da isenção para evitar o recolhimento de
tributos do grupo empresarial, que foram demonstrados serem devidos pela Autoridade Fiscal.
Nesse sentido, entendo que a Receita Federal do Brasil é o órgão responsável1 por
fiscalizar e apurar fraudes relacionadas a tributos federais, como o Imposto de Renda, IPI, PIS,
COFINS, entre outros. A RFB atua por meio de auditorias, investigações e operações de
fiscalização.
Nesse sentido, é prerrogativa da RFB investigar e tomar providências efetivas na
hipótese de identificar-se fraudes aos benefícios legais conferidos aos Contribuintes.
E, como restou relatado nestes autos, houve ampla demonstração de dolo da
Contribuinte e de seus responsáveis solidários, devendo, portanto, a RFB avocar a competência
para tratar do presente caso concreto, no que compete a questões de matéria tributária.
Ora, ainda que não fosse o caso de uma constatação de fraude (o que não é o caso),
entendo que a suspensão da isenção da IES não deixa de ser da competência final da RFB, a
Autoridade Legítima para se imiscuir nas questões tributárias, conforme autorizativo de possível
disciplina prevista no parágrafo segundo do artigo 8o da Lei no 11.096, de 2005:

Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
[...]
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.

1 Lei 5.172/1966: Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por
uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3o do art. 18 da Constituição.
Constituição Federal: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
24
Legítima, então, a Notificação Fiscal da Autoridade Julgadora, ao identificar a
instrumentalização de pessoas jurídicas relacionadas com o fito de obter benefícios em
detrimento do descumprimento dos requisitos contidos na IN SRF 1.394 de 12/09/2013.
Ainda, construindo as razões de decidir deste voto, é imperioso destacar que a
concessão de uma isenção (diga-se de passagem, mesmo onerosa), conferida via Lei, não pode
superar a regulamentação específica do tratamento tributário de uma IES.
Tanto é assim que a IN SRF 1.394 de 12/09/2013 aborda de forma distinta os institutos
“desvinculação ao Prouni” e “suspensão da isenção”, deixando expressa que a decisão de
desvinculação advém de outro órgão, sendo somente os seus impactos na Instrução regulados
(como a própria suspensão da isenção e retroatividade ao fato gerador decorrido da
desvinculação), não usurpando, nesse sentido, a competência do Ministério para efetuar a
desvinculação da IES do Prouni:
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que
ensejar a suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
§1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está
descumprindo os requisitos ou as condições pertinentes à matéria ou previstos
na legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na
qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando
inclusive a data da ocorrência da infração.
[...]
§ 9o O disposto no caput aplica-se, também, à hipótese de desvinculação da
entidade de ensino do Prouni determinada pelo Ministério da Educação, em
virtude de descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão.
Não se está tratando sobre o poder de vincular ou desvincular uma IES do Prouni, pela
Receita Federal do Brasil. O que se está tratando é da possibilidade da Autoridade Fiscal, no caso
concreto, em se constatando flagrante operacionalização do instituto da isenção, com violação de
seus preceitos legais, ensejar, a meu ver, a aplicação do art. 11 da IN SRF 1.394 de 12/09/2013,
permitindo à RFB decidir sobre o Contribuinte usufruir, ou não, naquele ano calendário, da isenção
conferida:
Art. 11. Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as
receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às
atividades sobre as quais é aplicada a isenção, segregados das demais atividades.
(grifou-se)
Por fim, não se está a afastar a literalidade do termo isenção contido no artigo 111 do
CTN: o intuito da norma é a segurança jurídica e, diante do caso em concreto, é forçoso conferir
uma interpretação hermenêutica às normas que circundam a causa, aproveitando-se da cota
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
25
extensiva a fim de aplicar a melhor justiça fiscal, evitando-se que os benefícios fiscais sejam
utilizados de forma escusa e para fins elusivos.
É assim o entendimento do Professor Hugo Machado Brito2:

Há quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como
interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta literalmente por
certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza também não o restringe.
Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite. Nem mais, nem
menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.
Na hipótese, entendo que a expedição do Ato Declaratório n. 20/2020 atendeu
parcialmente ao procedimento elencado pela IN SRF 1.394 de 12/09/2013, e com atendimento ao
contraditório, entretanto, há de se ressaltar que a fundamentação do Ato Declaratório em
referência tem como premissa a desvinculação do contribuinte do Prouni, por isso que menciona
os arts. 12 e 13, §1o, da IN SRF 1.394, de 2013 em seu art. 1o, como segue:

Assim, apesar da RFB ter competência para suspender o benefício, quando constatar
que a entidade está descumprindo requisitos ou condições da legislação tributária (art. 13, §1o),
no caso em espécie, o ADE aduziu que a suspenção da isenção tributária teria sido efetuada por
fatos que teriam, em tese, levado à desvinculação do Prouni, pressuposto que deveria, pela
norma, ter aguardado o ato de competência do Ministério da Educação.
Nesse sentido, a Contribuinte apresentou prova de que não houve descumprimento
do art. 12 da IN SRF 1.394 de 12/09/2013, às fls. 112 e 113 (arquivos não pagináveis), contendo
suas certidões de regularidade frente a autoridade competente.
Portanto, a despeito das considerações postas, inexiste a possibilidade de
reestabelecimento do Ato Declaratório Executivo n. 020 de 18/12/2020.
3. Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração como tempestivos e com efeitos
infringentes, para conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 362.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729855/2020-48
26

Fl. 1422
DF CARF MF
Original